Tribunal: TJSP
Processo: 0191800-65.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano extrapatrimonial – Tentativa de assalto com disparo de arma de fogo – Responsabilidade objetiva derivada da prestação de serviço bancário - Indenizações devidas - Verba honorária bem fixada nos termos do § 2o, 1a parte inc. III e IV, do artigo 85 do C.P.C., incidindo sobre a totalidade da condenação – Sentença mantida – Recurso não provido*